Tribunal: STF
Processo: RHC 58290
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
1-SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. INSUBSISTENCIA DO
DESPACHO REVOGATORIO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO,
CONCEDENDO-SE, POREM, DE OFICIO, A ORDEM. 2-DETERMINAÇÃO, DA TURMA,
PARA QUE SEJAM TOMADAS, ADMINISTRATIVAMENTE, PROVIDENCIAS PARA O
CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.